Tribunal: STF
Processo: ARE 1528060
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. LICENÇA-PRÊMIO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DO AUTOR. 1. Pretensão de reconhecimento do direito à licença-prêmio indenizada de 90 dias. 2. A licença-prêmio aos funcionários do município de Pirassununga foi prevista pela Lei Municipal nº 181/1947 (fis. 82/84), que não fez distinção entre o servidor estatutário e o submetido ao regime celetista. 3. Lei permanece vigente (fl. 17). 4. Ainda que a lei tenha sido tacitamente revogada pela Lei nº 1.358/1978, esta também não fez distinção entre o servidor estatutário e o celetista para a concessão da licença-prêmio. 5. O autor foi admitido junto à autarquia municipal em 09/01/1984 (fl. 11), no entanto, não constam nos autos documentos que comprovem que exerceu ininterruptamente sua função e que não sofreu qualquer penalidade administrativa, nos termos do disposto na Lei nº 181/1947. 6. Tratando-se de servidor em atividade, o deferimento do gozo ou indenização se dá de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 7. Direito ao gozo de licença-prêmio a partir da(s) data(s) em que cumpridos os requisitos legais. 8. Ação parcialmente procedente. 9. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput, 60, § 4, inciso III; 61, § 1º, inciso I, da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 37. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente